Tribunal: TJDFT
Processo: 0710060-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito Processual civil. Direito do consumidor. Apelação. Ilegitimidade passiva. Compra e venda de veículo. Financiamento. Fraude. Responsabilidade objetiva. Interdependência dos contratos. Dano moral. Configuração. desprovimento
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a fraude no contrato de financiamento e condenando os réus ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade das rés pela fraude praticada por terceiro, que utilizou indevidamente os dados da autora para financiar um veículo, e se a concessionária e a instituição financeira podem ser responsabilizadas solidariamente pelos danos sofridos pela autora.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas.
4. Comprovada a interdependência entre os contratos de compra e venda e de financiamento, sendo a alienação do bem vinculada à disponibilização do capital pela financeira.
5. A fraude perpetrada e a ausência de mecanismos adequados de verificação por parte das empresas envolvidas configuram falha na prestação dos serviços, acarretando dano moral à autora, que deve ser indenizada.
IV. Dispositivo 6. Apelações conhecidas e desprovidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC art. 14; CC art. 927; CPC/2015 art. 373.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n° 07105107820228070005, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.7.2023; TJDFT, APC n° 07323211220228070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.6.2023; TJDFT, APC n° 07209691420238070003, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31.1.2024;